Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMENTÁRIO OFENSIVO PUBLICADO EM GRUPO DE WHATSAPP E FACEBOOK DO CONDOMÍNIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte ré contra sentença a qual julgou procedente o pedido em ação de indenização para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. O réu apelante alega, em síntese, a ausência de provas quanto à intenção dolosa de suas declarações, as quais se referem a questões de gestão condominial, sem comprometimento da honra ou dignidade pessoal, dentro dos limites da liberdade de expressão e sem causar danos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os comentários feitos pelo réu em grupo de WhatsApp e Facebook do condomínio ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, configurando ofensa à honra e à imagem do autor; (ii) saber se o valor indenizatório fixado a título de dano moral se mostra proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à liberdade de expressão, embora assegurado constitucionalmente, não é absoluto, devendo respeitar outros direitos fundamentais, como a honra e a imagem. No caso, o réu declarou de forma caluniosa, em grupo de Whatsapp do condomínio e pelo Facebook, que o réu responde por crime de tentativa de homicídio, em total desconformidade com a realidade.
4. Muito embora argumente ter feito críticas à gestão do condomínio e sem o condão de prejudicar a imagem do autor, restou comprovado ter o réu ultrapassado sua liberdade de expressão, com excesso em sua conduta, quando declarou em mais de uma oportunidade e em lugares diferentes, que o autor responde a uma ação penal por crime de tentativa de homicídio, imputando-lhe a prática de crime grave.
5. Quanto ao quantum indenizatório, manteve-se o valor de R$ 5.000,00, considerado proporcional ao dano causado, à repercussão do fato e às condições econômicas das partes.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. A liberdade de expressão não é absoluta e deve ser exercida com respeito aos direitos fundamentais da honra e imagem. 2. Comentário ofensivo, com conteúdo calunioso, atribuindo a outrem a prática de crime grave (tentativa de homicídio) veiculado em grupo de condomínio, enseja responsabilidade civil por dano moral. 3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado para compensar o dano moral e cumprir a função pedagógica da condenação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV e X; CPC, arts. 98, 99, §3o e §4o, e 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 850273/BA, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), DJe 24/08/2010. TJDFT, 07229817820218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021; TJDFT, 0718837-24.2022.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 02/08/2023.